Tribunal: TJSP
Processo: 1047005-94.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – TRANSPORTE AÉREO – Extravio de bagagem em voo internacional – Indenização paga pela Seguradora ao beneficiário – Sentença de procedência – Recurso da Ré – COISA JULGADA – Inexistência – Ausência de tríplice identidade entre demanda anterior, ajuizada pelo segurado em face da Transportadora Ré e a presente lide – PRESCRIÇÃO – Inocorrência – Ajuizamento antes de

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – TRANSPORTE AÉREO – Extravio de bagagem em voo internacional – Indenização paga pela Seguradora ao beneficiário – Sentença de procedência – Recurso da Ré – COISA JULGADA – Inexistência – Ausência de tríplice identidade entre demanda anterior, ajuizada pelo segurado em face da Transportadora Ré e a presente lide – PRESCRIÇÃO – Inocorrência – Ajuizamento antes de decorrido o prazo bienal previsto na Convenção de Montreal – Preliminares afastadas – Mérito – Ré que pagou indenização por danos materiais decorrentes do extravio da bagagem diretamente ao segurado, em razão de condenação em ação indenizatória tramitada em Juizado Especial Cível de Londrina, Paraná – Aplicação do art. 309 do Código Civil – Impossibilidade de nova condenação pelos mesmos fatos – Bis in idem evidenciado – Possibilidade de a Seguradora se voltar, diretamente, contra o segurado, buscando a devolução dos valores desembolsados – Sentença reformada – Recurso provido.